Tribunal: TJMT
Processo: 1010510-98.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010510-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMIHISA CASIMIRO GOMES - CPF: 706.466.671-57 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO EM 18 (DEZOITO) DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDE MAJORAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A responsabilidade da companhia aérea por extravio e avaria de bagagem é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do prejuízo suportado pelo consumidor para caracterizar o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
O dano moral decorrente do extravio temporário de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento, mas deve ser quantificado de modo proporcional, observando-se a devolução da bagagem em prazo inferior ao limite estipulado pela ANAC e a ausência de comprovação de prejuízos de maior gravidade ou frustração de plano relevante.

3.
Considerando que somente a parte autora interpôs recurso, é vedado ao julgador, força do princípio da “non reformatio in pejus”, agravar a situação do recorrente, sendo possível apenas a manutenção da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

EMIHISA CASIMIRO GOMES, interpõe recurso inominado (Id. 291409894
)
, no qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

TAM LINHAS AÉREAS S.A., em contrarrazões (Id. 291409904), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025